Tribunal: TJMT
Processo: 1019271-58.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019271-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), M P MATOS & CIA LTDA - CNPJ: 33.029.203/0002-40 (AGRAVADO), IVONE MARIA ALVES - CPF: 782.253.881-00 (AGRAVADO), MOISES PEREIRA MATOS JUNIOR - CPF: 581.623.721-72 (AGRAVADO), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE

EXECUÇÃO

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
SUSPENSÃO

DAS AÇÕES E

EXECUÇÕES

AJUIZADAS CONTRA A
RECUPERANDA
–
CRÉDITO EXTRACONCURSAL –
IMPUGNAÇÃO -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO
RECUPERACIONAL

–

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações eExecuçõescontra a
recuperanda

enquanto vigente o período deblindagem
.

“
C
ompete ao juízo da recuperação judicial a apreciação da impugnação de crédito apresentada pela devedora
” (
REsp 2055190
/
BA
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019271-58.2024.8.11.0000 de decisão da1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou a suspensão do feito.

A agravante alega que o crédito que possui com a devedora é extraconcursal porque, sendo ela uma sociedade cooperativa, aplica-se o disposto no §13, do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

Argumenta que
inobstante o artigo 59 da Lei de Recuperação Judicial dispor que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido”, o artigo 61, da mesma Lei, ressalva que, somente após dois anos de cumprimento do plano, concedido na Recuperação, poderá ser considerada novada a dívida.

A
ntecipação da tutela recursa
l
indeferida (Id.
226980174
).

Contraminuta no Id.
232569676
.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (Id.
232842191
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou
a
Execução de Título Extrajudicial
com fundament
o na Cédula de Crédito Bancário n.
C20931212-9
.

A
executada M P Matos e Cia Ltda informou que
em 13-11-2023

foi
proferida decisão nos autos da Recuperação Judicial n.
1031623-73.2023.8.11.0003
antecipando os efeitos da blindagem

e
ordenando a suspensão do curso da prescrição e de todas as
Ações ou Execuções contra ela (
recuperanda
)
(Id.
139227469
, dos autos de origem).

Diante disso, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

A parte demandada peticionou requerendo a suspensão do feito, diante do deferimento do pedido liminar para suspender todas as ações e execuções ajuizadas contra a requerida, no pedido de Recuperação Judicial de n. 1031623-73.2023.8.11.0003, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Consoante a decisão juntada pela demandada no ID 139227470, fora determinado: “DETERMINO a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra os requerentes, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05, devendo os respectivos autos
permanecer
no juízo onde se processam.”, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias).

Analisando o referido processo (1031623-73.2023.8.11.0003), observo a decisão de ID 155549510,
que prorrogou o prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta dias).

Assim, verifica-se ser causa de suspensão do feito, nos termos da determinação do processo de recuperação judicial.

Isto posto, dando cumprimento à decisão,
suspendo o presente processo
, ciente as partes de que eventuais peticionamentos somente serão analisados após a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial determinado pelo Juízo acima identificado.

Oficie-seo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, para que informe eventual homologação do plano de recuperação judicial ou de decisão que revogou a suspensão.

A agravante afirma que o seu crédito
é extraconcursal
e portanto

não está su
jeit
o
aos efeitos da RJ, visto que se trata de uma sociedade cooperativa (§13, do art. 13, da Lei n.
11.101/2005
). E mais, que
inobstante o artigo 59 da Lei de Recuperação Judicial dispor que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido”, o artigo 61, da mesma Lei, ressalva que, somente após dois anos de cumprimento do plano, concedido na Recuperação, poderá ser considerada novada a dívida.

O art. 6º,
II,
da Lei n.

11.101/2005
estabelece que “
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica
:
II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência
”.

Já o §
1
3º desse dispositivo preceitua que “
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica
”.

Conforme demonstrado pelos agravados, o
crédito objeto desta Execução
foi arrolado
na lista de credores
apresentada com a inicial da RJ
e,
após análise,

foi

mantido
pelo Administrador Judicial

(Id
s
.
232569684
e
232569685
)
.

Além disso, consta nos autos da RJ que
em 21-8-2024 foi publicado
o
“
Edital de Recebimento do Plano de Recuperação Judicial e Publicação da Relação de Credores da Administração Judicial
”, com a advertência do prazo legal de 10 dias, contados da publicação, para
impugnar judicialmente a relação de credores nos termos do art. 8º da Lei 11.101/2005

(Id.
166442482
, dos autos da RJ)
.

Segundo entendimento do STJ, a competência para analisar
essa impugnação é do juízo
recuperacional

(REsp 2055190
/
BA
)
.
No entanto, a agravante não demonstrou que
a
apresentou
, nem
que houve qualquer decisão que tenha retirado seu crédito do rol da RJ
.

Como a RJ está em processamento e foram suspensas as Execuções propostas contra a
recuperanda
, e o prazo de blindagem foi prorrogado por mais 180 dias (Id.
155549510
, dos autos da RJ), a decisão agravada deve ser mantida
(art. 6º, §4º, da LRF).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO
RECUPERACIONAL
.
PROVA
PERICIAL. PRODUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 6º, § 1º, DA LEI 11.101/2005. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA DOS AUTOS DIVERSA DA PREVISTA NA NORMA. EXECUÇÕES EM FACE DA
RECUPERANDA
. SUSPENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Impugnação de crédito apresentada em 29/11/2017. Recurso especial interposto em 3/2/2020. Autos conclusos ao Relator em 1/6/2023.2. O propósito recursal consiste em definir o juízo competente para apurar crédito habilitado na recuperação judicial da devedora, mas sobre o qual existe controvérsia instaurada no âmbito de execuções individuais.

3. A interpretação conjunta das normas dos artigos 8º, 13 e 15 da Lei 11.01/05 conduz às conclusões (i) de que compete ao juízo da recuperação judicial a apreciação da impugnação de crédito apresentada pela devedora
e (
ii
) que não há qualquer impedimento legal à produção de prova pericial no curso de tal incidente.
4. Dispõe o art. 6º, II, da Lei 11.101/05 que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial.5. A regra do art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/05, que autoriza a continuidade da tramitação dos processos movidos contra a
recuperanda
, é de aplicação restrita (conforme enunciado expressamente pela própria norma)às ações que demandam quantia ilíquida. Não se aplica, portanto, aos processos de execução, haja vista que a liquidez é um de seus pressupostos (art. 786 do CPC/15).6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2055190 BA 2020/0326779-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/08/2024)
(grifei)

RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO
RECUPERACIONAL
.
PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 6º, § 1º, DA LEI 11.101/2005. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA DOS AUTOS DIVERSA DA PREVISTA NA NORMA. EXECUÇÕES EM FACE DA
RECUPERANDA
. SUSPENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Impugnação de crédito apresentada em 29/11/2017. Recurso especial interposto em 3/2/2020. Autos conclusos ao Relator em 1/6/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir o juízo competente para apurar crédito habilitado na recuperação judicial da devedora, mas sobre o qual existe controvérsia instaurada no âmbito de execuções individuais.

3. A interpretação conjunta das normas dos artigos 8º, 13 e 15 da Lei 11.01/05 conduz às conclusões (i) de que compete ao juízo da recuperação judicial a apreciação da impugnação de crédito apresentada pela devedora
e (
ii
) que não há qualquer impedimento legal à produção de prova pericial no curso de tal incidente.4. Dispõe o art. 6º, II, da Lei 11.101/05 que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial.5. A regra do art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/05, que autoriza a continuidade da tramitação dos processos movidos contra a
recuperanda
, é de aplicação restrita (conforme enunciado expressamente pela própria
norma)às ações que demandam quantia ilíquida. Não se aplica, portanto, aos processos de execução, haja vista que a liquidez é um de seus pressupostos (art. 786 do CPC/15).6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1893564 BA 2020/0226810-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/08/2024)
(grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEEXECUÇÃODE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
STAY

PERIOD
PRORROGADO POR MAIS 90 DIAS –SUSPENSÃODAS AÇÕES EEXECUÇÕESAJUIZADAS CONTRA A
RECUPERANDA
– MANUTENÇÃO- RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações eExecuçõescontra a
recuperanda
(art. 6º, §4º, e art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005) enquanto vigente o período deblindagem.

(
AI
1013586-12.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no
DJE
16/09/2020)

P
elo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024